Tribunal: TJSP
Processo: 1012254-63.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica - Indeferimento – Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante e não demonstrada a crítica situação financeira da empresa nem as causas que a determinaram – Benefício indeferido.

COBRANÇA – Multa por rescisão de contrato de fornecimento de energia elétrica – Demanda precedente ajuizada pela ré-reconvinte visando a rescisão do

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica - Indeferimento – Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante e não demonstrada a crítica situação financeira da empresa nem as causas que a determinaram – Benefício indeferido.

COBRANÇA – Multa por rescisão de contrato de fornecimento de energia elétrica – Demanda precedente ajuizada pela ré-reconvinte visando a rescisão do contrato e redução da multa respectiva - Extinção da fase de cumprimento de sentença proferida na ação declaratória com trânsito em julgado certificado – Insistência da autora-reconvinda no prosseguimento da presente demanda mesmo ciente da quitação da dívida - Dolo ou má-fé da autora-reconvinda evidenciados – Aplicabilidade do disposto no art. 940 do Código Civil – Procedência da reconvenção decretada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012254-63.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante AÇOMIL
TRATAMENTO
TÉRMICO
LTDA.
EPP,
é
apelada
ELETROPAULO
METROPOLITANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012254-63.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 43078 - rk
2
VOTO No: 43078
APEL. No: 1012254-63.2018.8.26.0161
COMARCA: Diadema (1a V. Cív.)
APTE.: Açomil Tratamento Térmico Ltda. Epp (R-Recvte.)
APDA.: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (A-
Recvda.)
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

Pessoa
jurídica
-
Indeferimento Condição de necessitada incompatível com a
figura da postulante e não demonstrada a crítica situação
financeira da empresa nem as causas que a determinaram
Benefício indeferido.
COBRANÇA
Multa por rescisão de contrato de
fornecimento de energia elétrica
Demanda precedente
ajuizada pela ré-reconvinte visando a rescisão do contrato e
redução da multa respectiva - Extinção da fase de
cumprimento de sentença proferida na ação declaratória com
trânsito em julgado certificado
Insistência da autora-
reconvinda no prosseguimento da presente demanda mesmo
ciente da quitação da dívida - Dolo ou má-fé da autora-
reconvinda evidenciados Aplicabilidade do disposto no art.
940 do Código Civil Procedência da reconvenção decretada
nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária de cobrança (multa
contratual por rescisão de contrato de fornecimento de energia, no valor
R$$22.505,95, fls. 1/8) intentada por Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. contra Açomil Tratamento Térmico Ltda.
Epp e reconvenção entre partes inversas, cujo processo principal foi
extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC,
restando a autora-reconvinda condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00
e julgado improcedente o pedido reconvencional pela r. sentença de fls.
256/257, declarada a fls. 270, de relatório a este integrado, restando a
ré-reconvinte condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$800,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012254-63.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 43078 - rk
3
Apelou a ré-reconvinte, alegando, em resumo que (1)
faz jus à gratuidade judiciária, (2) houve a distribuição da presente
ação pouco mais de um mês de ocorrer o decurso de qualquer prazo
para discutir a mesma cobrança na ação declaratória ajuizada pela
insurgente, (3) antes do ajuizamento da presente demanda foi negado
seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos na ação
precedente, (4) a autora poderia desistir da ação, após o trânsito em
julgado da demanda declaratória, mas insistiu na cobrança, (5) a
autora inovou o pedido em réplica e (5) é de rigor a aplicação da sanção
prevista no artigo 940 do Código Civil (fls. 273/285).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 286/287).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento em parte,
como adiante se equacionará.
3. Efetivamente, como previsto no artigo 99, § 3o, do
atual Código de Processo Civil e no parâmetro constitucional estatuído
(art. 5o, LXXIV), o benefício da gratuidade da justiça não se destina
indiscriminadamente a pessoas jurídicas, empresa individual ou firma
de escopo mercantil ou lucrativo nem mesmo a agraciamento
incondicionado a qualquer pessoa física ou espólio.
Embora o caput do artigo 98 do referido código
preveja que tanto a pessoa natural quanto a jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tenham direito à
gratuidade da justiça, o mencionado § 3o do artigo 99 do mesmo código
estabelece que se presume verdadeira aliás, não de forma absoluta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012254-63.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 43078 - rk
4
como se nota pela redação do § 2o
a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
É induvidoso, como decorre do propósito legal, que
não se pode cogitar de presunção de veracidade da alegação de
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios de pessoa jurídica ou de empresa
individual.
Tratando-se de pessoa jurídica ou de empresa
individual, como deflui da exegese do disposto no artigo 99, § 3o, do
CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF, deve haver efetiva comprovação da
alegada insuficiência.
Fosse cabível a contemplação a qualquer pessoa
jurídica ou empresa individual em dificuldades financeiras, não se
poderia abstrair, como pretende a empresa apelante, de prévia e cabal
demonstração não só do estado de suas operações nos últimos
exercícios, mas também dos motivos que a levaram à derrocada,
carência de recursos ou permanência indefinida na inatividade, que as
teriam tornado dependentes da ajuda ou subvenção pública sob a
forma de prestação de serviços judiciários e advocatícios com isenção
dos riscos e gastos correspondentes, em detrimento das inúmeras
prioridades autênticas a serem atendidas pelo Estado.
No caso em foco nenhum relatório, exposição
circunstanciada, detalhada e convincente das causas da crítica
situação financeira da empresa foi apresentada, restando inviabilizada,
portanto, a pretendida equiparação ao necessitado legal, não havendo
falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos dispositivos legais invocados,
tendo, inclusive, contratado escritório profissional habilitado de livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012254-63.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 43078 - rk
5
escolha para cuidar dos interesses próprios em Juízo, o que, embora
não seja motivo, por si só, impeditivo da benesse, revela gozar de
situação financeira que lhe permite suportar os encargos processuais
da demanda originária intentada.
Em caso análogo, aferindo a pertinência de pedido
de justiça gratuita, o E. Superior Tribunal de Justiça asseverou:
“A Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXXIV) e a
Lei no 1.060/50 (artigo 5o) conferem ao juiz, em havendo fundadas
razões, o poder de exigir do pretendente à assistência judiciária a prova
da insuficiência de recursos. Recurso improvido.” (STJ-4a Turma, Rec.
em MS no 2.938-4-RJ, J. 21.06.1995, vu, Rel. Min. ANTÔNIO
TORREÃO BRAZ; DJU, Seção I, 21.08.1995, p. 25.367, ementa, in Bol.
AASP 1920/107-e, ementa no 5).
Com respeito especificamente à pessoa jurídica
registra-se, ainda, incisivo precedente da mesma Augusta Corte
Superior, exigindo a prova da necessidade alegada, in verbis:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
PESSOA
JURÍDICA.
ALEGAÇÃO
DE
SITUAÇÃO
ECONÔMICA-
FINANCEIRA
PRECÁRIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ONUS
PROBANDI.
I - A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal,
a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à
assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão
deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012254-63.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 43078 - rk
6
sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à
exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à
comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante
provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar
que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade
jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo,
requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na
hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa
jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o
lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o
procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente
salientado.
II - Com relação às pessoas jurídicas com fins
lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora.
Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas
jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de
modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos
processuais, sem comprometer a existência da entidade.
III - A comprovação da miserabilidade jurídica pode
ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os
mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira
contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de
renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços
aprovados pela Assembleia, ou subscritos pelos Diretores, etc.
IV - No caso em particular, o recurso não merece
acolhimento, pois o embargante requereu a concessão da justiça
gratuita ancorada em meras ilações, sem apresentar qualquer prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012254-63.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 43078 - rk
7
que encontra-se impossibilitado de arcar com os ônus processuais.
V - Embargos de divergência rejeitados.” (STJ-Corte
Especial, Embargos de Divergência em REsp no 388.045-RS, J.
01.08.2003, vu, Rel. Min. GILSON DIPP).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da hipossuficiência da apelante, não permitindo cogitar da
existência de quaisquer indícios que autorizassem a concessão
fundamentada do privilégio reservado ao litigante carente.
4. Dispõe o Código Civil:
“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga,
no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais
do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso,
o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele
exigir, salvo se houver prescrição”.
A despeito de referida norma, na visão de alguns
doutrinadores, presumir a má-fé do credor que pretende receber dívida
já paga ou que pede mais do que lhe é devido (o caso seria de
responsabilidade objetiva e não subjetiva), a jurisprudência majoritária
entende ser necessária a prova da má-fé do credor ao proceder à
cobrança de dívida já paga a fim de que a pena prevista no art. 940 do
Código Civil (art. 1.531 do Código Civil de 1916) seja aplicada. Rectius,
a simples cobrança não tem o condão de gerar a responsabilidade
prevista no referido preceito legal.
In casu, ao tempo do ajuizamento da presente
demanda, em 18.09.2018 (fls 1), que tem como objeto a cobrança de
multa contratual pela rescisão de contrato de fornecimento de energia
elétrica tramitava, na 2a Vara Cível da mesma Comarca, o processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012254-63.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 43078 - rk
8
1012496-90.2016.8.26.0161 intentado pela ora apelante, visando a
rescisão do contrato firmado pelas partes e a redução da multa
correspondente (fls. 190/193).
A despeito da conexão existente, haja vista a
identidade do objeto das ações, é certo que ao tempo do ajuizamento
da presente demanda não havia ainda a coisa julgada material, já que a
ação declaratória de rescisão contratual só teve seu trânsito em julgado
certificado nos autos em 23.10.2018 (fls. 288).
Todavia, em 03.04.2019 foi certificado o trânsito em
julgado da r. sentença que extinguiu a fase de cumprimento de
sentença (processo no 0001118-52.2019.8.26.0161), nos termos do
artigo 924, II, do CPC, haja vista a satisfação da dívida (fls. 209 e 214).
Destarte,
mesmo
ciente
do
cumprimento
da
obrigação, a apelada insistiu na citação da apelante e deu
prosseguimento à presente demanda, sem qualquer ressalva quanto à
formação da coisa julgada material e, após a citação, alterou o pedido
para reduzir o valor da cobrança, conduta vedada pelo ordenamento
jurídico, exceto se houver a concordância do réu, a teor do artigo 329
do Código de Processo Civil, o que inocorreu.
Nesse contexto, reconhecida a quitação do débito por
r. sentença já transitada em julgado, deveria a apelada ter requerido a
desistência da ação, se assim não agiu, não há como escusá-la da
conduta dolosa ou maliciosa a ela atribuída, de continuar perseguindo
valores já pagos, restando bem configurada a má-fé indispensável ao
acolhimento do pleito de condenação da acionante com base no art. 940
do Código Civil.
A propósito do tema, já decidiu este E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012254-63.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 43078 - rk
9
Justiça, consoante ementas abaixo transcritas.
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS
PROCEDENTES - INCONFORMISMO DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE
LITISPENDÊNCIA - QUITAÇÃO DA DÍVIDA COBRADA EM AÇÃO
DIVERSA AJUIZADA ANTERIORMENTE PELO CONDOMÍNIO, JÁ
TRANSITADA EM JULGADO - MÁ FÉ DO EXEQUENTE COMPROVADA,
O QUE JUSTIFICA A PENALIDADE IMPOSTA PELO ARTIGO 940 DO
CÓDIGO CIVIL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE REMUNERAM
CONDIGNAMENTE O TRABALHO REALIZADO PELO PATRONO DOS
EMBARGANTES - VERBA MANTIDA TAL COMO ESTABELECIDA EM
PRIMEIRO GRAU - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP-28a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1006111-12.2019.8.26.0068, J. 18.02.2020, np, vu, Rel. Des. CESAR
LUIZ DE ALMEIDA).
“Apelação Cível
Reconvenção - Possibilidade de
admissão como pedido reconvencional ou pedido contraposto - Direito
de defesa oportunizado à parte - Apresentação de réplica à
contestação - Violação ao contraditório e ampla defesa não evidenciada.
Coisa julgada - Trânsito em julgado de sentença no
curso do presente processo Irrelevância - Apreciação do mérito que
restaria igualmente prejudicada em razão de eventual reconhecimento
de litispendência.
Rescisão contratual - Cobrança indevida de valores -
Aplicabilidade do art. 940, do CC - Pretensão de restituição de parcelas
que restou formulada na inicial - Suficiência do ajuizamento de
demanda com vistas a cobrar indevido valor para o acolhimento da
pretensão dos apelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012254-63.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 43078 - rk
10
Juros de mora - Incidência após o trânsito em
julgado
Impossibilidade - Pretensão fundada em condenação a
restituir valores indevidamente cobrados e não em restituição de
valores em decorrência de rescisão contratual - Pleito reconvencional
que equivale a pedido indenizatório.
Honorários advocatícios - Observância do critério
estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC - Descabimento de fixação por
equidade - Hipóteses do § 8o do referido artigo não caracterizadas -
Sentença mantida Recurso improvido.
Sucumbência Recursal - Honorários advocatícios -
Majoração do percentual arbitrado - Observância do artigo 85, §§ 2o e
11, do CPC.” (TJSP-2a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1016547-28.2015.8.26.0405, J. 16.10.2020, np, vu, Rel. Des. JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS).
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para julgar procedente o pedido reconvencional a fim de condenar a
autora-reconvinte ao pagamento em dobro das quantias indevidamente
cobradas, com correção monetária pelos índices da tabela prática do
TJSP, desde o ajuizamento da ação mais juros legais de mora, a contar
da citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$2.000,00.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica